Tribunal: STF
Processo: Rcl 50028
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Brado Logística S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Cubatão, nos autos do Processo 1000163- 82.2015.5.02.0251.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a decisão impugnada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ao impor o pagamento de juros de mora no percentual de 1% (hum por cento) ao mês, uma vez que o índice SELIC engloba juros de mora além da correção monetária. 



    Em suas palavras: 



    “Entendendo que a coisa julgada resolveu a forma de correção do crédito e buscando alinhamento com a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal nas ADC´s 58 e 59, o juízo da 5ª Vara do Trabalho de Cubatão determinou, na liquidação do crédito na ação trabalhista número 1000163-82.2015.5.02.0251, a utilização da taxa SELIC para correção da dívida após a citação, SOMADA a juros de 1% ao mês, o que deságua em anatocismo cuja decisão proferida por esta Suprema Corte pretendeu afastar, restando violados, a um só tempo, o disposto nos arts. 102, § 2º, c/c com art. 5º, inciso LIV, todos da Constituição Federal, sujeitando-se com isso a preliminar reparo de forma a evitar-se o indesejado excesso de execução. 



    Ao ver da Reclamante, a decisão que empresta outra natureza para a taxa Selic estabelecendo que, ‘em particular’, representaria apenas correção monetária e, a partir desta interpretação, determina a aplicação desta taxa acrescida de juros de 1% ao mês, viola a literalidade do comando que emana do art. 102, § 2º, da Constituição Federal ao desalinhar-se da decisão com efeito vinculante proferida nas ADC´s 58 e 58 (…).



    (…)



    Com isso, a decisão posiciona-se no sentido diametralmente oposto ao daquele que foi delineado na decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, que fixou tese vinculante no sentido de que devem ser adotados, nos processos em curso, para a correção monetária dos débitos trabalhistas, apenas o IPCA-E, na fase pré-judicial, e, a partir da citação, apenas a taxa SELIC (que já engloba juros e correção monetária)”. (eDOC 1, pp. 8-9)



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação “para determinar que seja utilizado para correção do crédito trabalhista constituído na referida ação trabalhista o IPCAE na fase pré-judicial e, a partir da citação, exclusivamente a taxa Selic”. (eDOC 1, p. 20)



    Deferi parcialmente o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até a decisão final desta reclamação, no que diz respeito à incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do ajuizamento da ação. (eDOC 21)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 26)



    Citado, o beneficiário Anderson Lopes da Silva deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 28.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF. MODULAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROCEDÊNCIA. 



    1. A decisão reclamada, ao deliberar pela incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, somado à taxa SELIC como índice de correção monetária, não observou os respectivos parâmetros de modulação e a autoridade do decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, pelo qual se definiu que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial, na Justiça do Trabalho, o ‘IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir do ajuizamento da ação’. 



    — Parecer pela procedência do pedido”. (eDOC 30)



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante. 



    Sustenta-se, na inicial, violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifo nosso)



    Na oportunidade, restou assentado que a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, sob pena de configurar excesso de execução.



    Ainda, destaquei que, para se evitarem incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, deveriam ser fixados alguns marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, dentre eles a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    No caso dos autos, verifico que o Juízo reclamado assim decidiu:



    “Compulsando os autos, verifica-se que não houve a expressa fixação no título executivo judicial transitado em julgado quanto ao índice de correção monetária aplicável ao caso, de modo que não houve a formação da coisa julgada material, o que permite a apreciação da matéria nas fases de liquidação/execução. 



    Pois bem. 



    Na sessão plenária de 18 de dezembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar as ADC´s 58 e ADI´s 5867 e 6021, reconheceu a inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária de débitos trabalhistas e de depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho. Por maioria de votos, os Exmos. Ministros decidiram que, até que o Poder Legislativo delibere sobre a questão, a atualização do débito trabalhista deverá ser realizada com a aplicação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fase pré-judicial, e, a partir da citação, com taxa Selic, índices de correção monetária vigentes para as condenações cíveis em geral. 



    No entanto, a Suprema Corte também modulou os efeitos a decisão nos seguintes termos: 



    (...)



    No caso em exame, apesar da já mencionada omissão quanto ao índice de correção monetária, houve expressa menção à taxa de juros de 1% ao mês, tendo, portanto, ocorrido o trânsito em julgado desse particular. 



    Ressalte-se que o item ‘i’ da modulação garante a manutenção e execução dos juros de mora de 1% ao mês, ao passo em que o item ‘iii’ exige que para a decisão judicial seja omissa quanto à fixação de correção monetária e taxa de juros, não tendo sido inserido o conectivo ou, de forma a alcançar os processos em que há fixação da taxa de juros. 



    Assim, considerando o quanto decidido pelo STF ao julgar as ADC´s 58 e 59 e ADI´s 5867 e 6021, ressalvada eventual alteração em sede de embargos de declaração, determina-se que a atualização do débito trabalhista (correção monetária) seja realizada com a aplicação do IPCA-E até a data da citação (exclusive) e a subequente atualização com a Taxa Selic a partir de então (inclusive), que, no particular, engloba apenas correção monetária, acrescida de 1% de juros de mora por mês a partir do ajuizamento, tendo em vista o trânsito em julgado do capítulo pertinente à fixação dos juros”. (eDOC 17 - grifei)



     



    Como se infere das decisões transcritas, houve especificação do índice de correção monetária segundo o que foi decidido pelo STF, porém, não foi observado o precedente no que tange à fixação dos juros de mora. 



    Desse modo, entendo que a decisão reclamada, ao utilizar a taxa SELIC como índice de correção monetária do débito trabalhista cumulada com juros de 1% ao mês, ofendeu ao decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021.



    Em caso semelhante, confira-se o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, ‘em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais’. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 48.135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021)



    Confiram-se ainda os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 46.970, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4.5.2021; Rcl 47.464, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.21 e Rcl 50.884, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe 10.12 .2021.



    Corrobora esse entendimento a manifestação do Parquet, de seguinte teor:



    “Em 18.12.2020, na sessão de julgamento das referidas ações, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil). Eis a ementa do julgado: 



    (…)



    O Supremo Tribunal Federal, ainda, modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos: 



    (…)



    Em face da referida decisão foram opostos embargos de declaração pelos amici curiae, pela ANAMATRA e pela Advocacia-Geral da União. Em 22.10.2021, encerrou-se a sessão do Plenário Virtual do STF, que julgou os embargos de declaração opostos, não conhecendo dos embargos dos amici curiae, rejeitando os embargos da ANAMATRA, mas, acolhendo, em parte, os aclaratórios opostos pela Advocacia-Geral da União, apenas para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer ‘a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)’, sem conferir efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator. 



    Portanto, com o acolhimento parcial dos embargos da AGU, restou esclarecida a decisão, conforme delineamento já constante na fundamentação do voto do Relator Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que a incidência da taxa SELIC dar-se-á a partir do ajuizamento da ação e não a partir da citação. 



    Direcionando-se, agora, para o teor da decisão reclamada, a Juíza do Trabalho da 5ª Vara do Trabalho de Cubatão determinou a atualização do débito trabalhista, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, fixando-os cumulativamente com a taxa SELIC na fase judicial, sob os seguintes fundamentos (fls. 301/303): 



    (…)



    Contudo, a cumulação de juros com índice de correção monetária, na fase judicial, foi expressamente afastada no julgamento dos paradigmas invocados, conforme se vê do seguinte trecho da ementa do julgado na ADC 58/DF: 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    (STF, ADC 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 63, julgado em 18.12.2020, publicado em 7.4.2021) – Grifo nosso.



    Desta forma, o decisum guerreado firma compreensão antagônica àquela alcançada, pela Suprema Corte, nos paradigmas de controle e explicitada na modulação de efeitos então delineada. A cumulação dos juros com a SELIC, na fase judicial, gera anatocismo, o que vai de encontro com o decidido nas decisões paradigmas. Nesse sentido a recente decisão proferida na Rcl 46.882/BA, de relatoria do Ministro Dias Toffoli (...)”. (eDOC 30)



     



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado (proferido no Processo 1000163- 82.2015.5.02.025), no que diz respeito à incidência simultânea de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela taxa SELIC, determinando que outra decisão seja proferida com observância da tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 7 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente